Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702359-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: CLAUDEANE DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação monitória em desfavor de CLAUDEANE DA CONCEICAO, ora ré/apelada. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Efetuado o recolhimento simples em momento posterior, foi constatada a irregularidade do ato, uma vez que, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante deveria recolher as custas recursais em dobro. Assim, esta relatoria intimou a recorrente a complementar o preparo, o que não fora feito no prazo legal concedido. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Verificado que o recolhimento regular das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, a apelante foi intimada a complementar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (ID Num. 33568820). Confira-se: (...). “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, a apelante não providenciou a determinada complementação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 33568820). Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 14:30:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora